Tribunal: TJMT
Processo: 0002799-39.2015.8.11.0024
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002799-39.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEI CAVALCANTI - CPF: 025.871.678-92 (APELANTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), JAMIR DO AMARAL ORTEGA - CPF: 365.676.121-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – OCUPAÇÃO DE ÁREA DIVERSA DAQUELA AVENÇADA ENTRE AS PARTES - NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL – INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo o autor logrado êxito em comprovar que o réu ocupou indevidamente área diversa da constante do contrato firmado entre as partes, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Valdei Cavalcanti
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, promovida em face de
Jamir Ortega do Amaral.

Para tal desiderato, sustenta que é legítimo proprietário e possuidor de um imóvel rural, localizado à margem esquerda do lago do manso, com 484,0453 hectares e que firmou contrato particular de compra e venda com o apelado, e em dação em pagamento comprometeu-se a entregar parte do imóvel, uma área de 27,05 hectares.

Aduz que diferente do que foi ajustado entre as partes, o apelado demarcou a porção de terras da área maior de sua propriedade, diversa daquela constante no contrato, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e determinar que seja desocupada a área ocupada indevidamente e que seja demarcado o local exato do que foi ajustado entre as partes.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, sustentou não que não merece reforma a sentença, devendo ser desprovido o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, diante da juntada dos documentos acostados no Id. 66570463, que comprovam a hipossuficiência do apelante, defiro o benefício da justiça gratuita vindicado, nos termos do art. 98, do CPC.

No caso, Valdei Cavalcanti, ora apelante, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c pedido de reparação por danos materiais morais, em face de Jamir Ortega do Amaral, alegando que firmou um contrato de compra e venda, no qual ele, em dação em pagamento, comprometeu-se a entregar uma área de 27,05 hectares, ao requerido, ora apelado, que deveria ser desmembrada de uma área maior, de sua propriedade, como forma de pagamento pelos serviços que lhes foram prestados.

Sustentou que o requerido/apelado indevidamente ocupou uma área de terras diversa daquela constante no contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual promoveu a presente ação, objetivando a sua desocupação da área ocupada indevidamente e que proceda a demarcação da área rural nos termos contratados, além de indenização por perdas e danos.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, porque entendeu que o autor não comprovou que a área de terras ocupada pelo requerido não corresponde aos 27,5 hectares, objeto do contrato, ou mesmo, qual área, de fato, o requerido teria direito pelo contrato.

Analisando os autos e documentos, tenho que o recurso não comporta provimento.

É que, a alegação do autor/apelante quanto ao descumprimento do contrato firmado entre as partes não restou comprovada.

Como cediço, à da parte autora o ônus a prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

No entanto, no caso concreto, verifica-se que o autor/apelante não se desincumbiu de tal ônus, inexistindo nos autos prova dos fatos que, em tese, dariam sustentação aos pedidos formulados.

Isso porque, conforme muito bem consignado na sentença, “
o contrato firmado entre as partes em agosto de 2009 não delimitou de forma exata a área objeto do contrato. Limitou-se a mencionar o tamanho e as confrontações, além de informar que se tratava de uma área de terras “a ser desmembrada de uma área maior”, cuja posse e propriedade era do requerente
” (Id. 58288499).

Vejamos,
in verbis
:

“OBJETO DA COMPRA E VENDA

Uma área de terras de 27,5 há (vinte e sete vírgula cinco hequitares), a ser desmembrada de uma área maior, cuja posse é de propriedade do vendedor, localizada na margem esquerda do LAGO do MANSO, com as seguintes confrontações ao norte frente com o lago do Manso, numa extensão de 324,0 metros (trezentos e vinte e quatro metros) no sentido do eixo do lago, ao lado esquerdo limitando com SEBASTÃO JESUINO DE OLIVEIRA, fundos, limitando com

JAIR SARRATEL NOGUEIRA, lado direito limitando com área remanescente do vendedor, próximo a região do MORRO PRETO cujas coordenadas geográficas, serão levantadas oportunamente por ocasião da medição.

Ademais, como acrescentou o juízo
a quo
“
não restou estipulado no referido contrato que o requerido era obrigado a realizar a medição da área
”, já que constou que as “
coordenadas geográficas seriam levantadas oportunamente por ocasião da medição
”.

Dessa forma, inexistindo no contrato a localização e a delimitação exata da área objeto da avença, não se tem como afirmar que o apelado tenha ocupado área diversa daquela constante no negócio jurídico firmado entre as partes ou mesmo que houve o descumprimento da avença por parte dele.

Destaque-se que as testemunhas ouvidas em juízo em nada contribuíram para solução da controvérsia, porquanto a testemunha Sandislau de Lima Franco, arrolada pelo autor/apelante apenas se limitou repetir a versão apresentada na exordial, já as testemunhas Jair Benedito Xavier e Cecílio Pinto de Oliveira, arroladas pelo requerido/apelado, somente confirmaram que tanto o autor quanto o requerido possuem terras localizadas na mesma região.

Assim, a mera alegação de que o requerido/apelado adentrou em área diversa da especificada no contrato de compra e venda, é insuficiente para comprovar o descumprimento do contrato.

Ademais, importante ressaltar que o contrato foi firmado entre as partes em 11/08/2009 e nele constou que o requerido/apelado estava autorizado a adentrar na área na mesma data, ou seja, como constou da sentença, “
a alegada medição não foi realizada, sendo que o requerido, ao que consta do acervo probatório, ocupa a área desde 2009, ao passo que o requerente ajuizou a presente demanda somente em outubro de 2015
”.

Ora, afigura-se estranha a
insurgência do autor/apelante de que houve o descumprimento do contrato por parte do réu/apelado, ante a ocupação de área diversa da avençada entre as partes, uma vez que deixou decorrer quase 06 (seis) anos da sua posse no imóvel,
para vindicar o cumprimento do que foi realmente acordado.

Assim, não tendo o autor comprovado suas alegações, conforme o disposto no art. 373, I, do CPC e, mostrando-se insuficientes as provas dos autos, não merece reparos a sentença de improcedência dos pedidos.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO E DE SEUS RESPECTIVOS TERMOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – INÉRCIA DO AUTOR NA FASE DE INSTRUÇÃO – ART. 373, I DO CPC – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBE DO ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I -
Incumbe ao autor, ao alegar a existência de contrato verbal de compra e venda, comprovar a celebração da avença e seus respectivos termos, assim se desincumbindo do ônus probatório atribuído pelo art. 373, I do Código de Processo Civil. II – Não sendo apresentado qualquer elemento probatório capaz de respaldar a tese autoral, deve ser reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais.
” (N.U 0000119-79.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do §11º, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, restando sobrestada a exigibilidade, ante o deferimento do benefício da gratuidade da justiça ao autor/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020